Tribunal: STF
Processo: ARE 1427727
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACOLHIMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS GANHOS DECORRENTES DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. NÃO CONTEMPLAÇÃO PELO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREMISSAS FIXADAS PELO STJ NO RESP 1.235.513/AL. A Universidade Federal de Alagoas — UFAL opôs embargos à execução proposta por particular com fundamento no acórdão proferido pelo Pleno desta e. Corte na AR 1.287/AL. O titulo judicial exequendo assegurou ao particular o direito ao reajuste de 28,86%, nada dispondo acerca de eventuais compensações. O Pleno desta e. Corte acolheu integralmente os embargos da UFAL para: a) fixar os juros de mora em 05%; e b) determinar a compensação dos valores decorrentes do titulo executivo, com os acréscimos salariais oriundos das Leis ns 8.622/93 e 8.627/93. Acolhida Reclamação pelo STJ, em face do referido acórdão, os autos retornaram com a determinação de ‘que o tribunal de origem profira outro acórdão que seja adequado à premissa contida no REsp n. 1.235.513/AL, segundo a qual não é possível determinar a compensação - não prevista no título executivo judicial — do índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis 8.622/93 e 8.627/93 em embargos à execução’. Extrai-se das premissas assentadas pelo STJ no REsp 1.235.513/AL que, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86% — caso dos autos —, tal questão não mais poderia ter sido suscitada nos embargos à execução propostos pelo ente público. 5. Embargos à Execução da UFAL rejeitados no ponto em que deduzem pretensão de compensar o índice de 28,86% com os reajustes conferidos pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93. Embargos à Execução procedentes, em parte” (fls. 6-7, e-doc. 32). 



    Os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal de Alagoas foram rejeitados (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. X do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que, “ao rejeitar a compensação do índice de 28,86% com os percentuais deferidos através das Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, o acórdão proferido pelo E. TRF5. acabou ofendendo o art. 5º, caput, 37, X da CF, impondo-se a sua reforma a fim de restaurar a força normativa de tais dispositivos” (fl. 2, e-doc. 36).



    Assinala que, “sem a compensação, algumas categorias beneficiadas com reajustes específicas, como é o caso dos substituídos pelo sindicato recorrido, auferirão reajuste maior do que os militares e demais servidores receberam, o que violenta o princípio da isonomia encabeçado no art. 5º e no inciso X do art.37 da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 36).



    Pede “seja conhecido e provido o recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, autorizando, por conseguinte, a compensação do reajuste com os índices concedidos pelas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93” (fl. 10, e-doc. 36).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 660, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 37).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante salienta que “a r. decisão agravada afirmou tratar a hipótese de matéria apenas de índole infraconstitucional de alcance constitucional meramente reflexo, entendendo que o acórdão decidiu a causa com supedâneo em norma de lei. O recurso extraordinário, entretanto, firmou-se na existência de ofensa ao artigo 5º, caput e artigo 37, X, da CF/88, e assim o fez porque a questão travada nos autos gira em torno da possibilidade de a parte exequente receber o reajuste do índice de 28,86% sem haver a devida compensação com os reajustes concedidos pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93” (fl. 3, e-doc. 38).



    Menciona que “o princípio da igualdade ou isonomia, previsto no art. 5º da CF/88, inspirou o Supremo a reconhecer o direito dos servidores civis ao reajuste de 28,86% obtidos pelos militares. E, adotar pensamento que traga tratamento diferente à ambos é inconstitucional, como o fez o acórdão recorrido quando rejeitou a possibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com os reajustes deferidos aos servidores pelas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, aduzindo que o título judicial não previu a compensação” (sic, fl. 3, e-doc. 38).



    Pede “o provimento do presente agravo, para o fim de dar seguimento ao seu recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou seguimento ao recurso extraordinário, explicitando estar a aplicar ao caso a sistemática da repercussão geral, Tema 660, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, nestes termos:



      “O Recurso Extraordinário suscita ofensa aos artigos 5º, caput, e 37, X, da Constituição Federal, ao argumento de que a vedação à compensação, nesta fase de execução, ofenderia ao princípio da isonomia e, ademais, em se tratando de reajuste geral, algumas categorias teriam reajuste até superior aos militares, o que representaria um paradoxo.



    Argumenta-se, ainda, que a decisão do STJ aplicada ao caso concreto findaria por esvaziar o que fora decidido pelo STF na Questão de Ordem no RE 584.313/RJ.



    Quanto ao tema, destaca-se o pronunciamento do Ministro Luiz Fux em caso idêntico ao presente, nestes termos: (...) ‘a matéria relativa ao reajuste de 28,86%, quando sub judice a controvérsia acerca da correção dos critérios para compensação no caso in concreto, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.622/1993 e 8.627/1 993), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Ressalto, nesse sentido, os seguintes julgados, transitados em julgado: RE 656.672, Rei. Min. Ayres Britto, DJe de 7/10/2011 e ARE 772.297, ReI. Mm. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/2013, cuja ementa é do seguinte teor: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REAJUSTE. 28,86%. EXTENSÃO. REVISÃO GERAL ANUAL: ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO E BASE DE CÁLCULO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Demais disso, os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 50, LV) e do devido processo legal (artigo 5 0 , LIV, da Constituição Federal), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013, Tema 660, conforme se pode destacar do seguinte trecho do referido julgado: Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.’ (...)



    Com essas considerações, valendo-me das razões expostas no citado precedente do STF, inadmito o Recurso Extraordinário da UFAL quanto ao tema da compensação e nego seguimento ao Recurso no tocante à alegada ofensa ao princípio da isonomia” (fls. 3-4, e-doc. 37).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou as razões da decisão questionada quanto ao fundamento de adoção da repercussão geral, Tema 660, nem quanto à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, 
§ 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.395.269-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, conforme a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora